Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-90.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO
ANULATÓRIA - QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente interpôs recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo
Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que extinguiu, sem resolução
de mérito, a Ação Anulatória – Querela Nullitatis Insanabilis – movida em
face do Acórdão nº 60.162, oriundo dos autos de Prestação de Contas nº
0600407-74.2020.6.16.0139, e condenou o autor ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, nos termos do Art. 81, §2º, CPC.

2. Nas razões recursais, o recorrente alegou nulidade insanável na
representação processual, por ausência de assinatura em sua procuração e
o consequente prejuízo, postulando pela nulidade dos atos processuais
subsequentes e afastamento da condenação por litigância de má-fé.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de assinatura na procuração enseja nulidade
insanável, com base no art. 654 do Código Civil;
Num. 44142032 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475761500000043091947
Número do documento: 24101712475761500000043091947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:21:19

(ii) saber se está configurada a litigância de má-fé em razão da interposição
de ação manifestamente infundada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a querela
nullitatis é admitida apenas em casos de revelia decorrente de defeito na
citação ou de sentença proferida sem os requisitos legais (TSE - AgR-AI nº
505-93/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05.03.2015). No presente
caso, não se verifica tal vício.

2. A alegação do recorrente de que a ausência de assinatura na procuração
implicaria nulidade insanável não prospera, uma vez que a juntada de
substabelecimento regularizou a representação processual nos autos, e os
advogados atuaram nos processos, interpondo embargos e recursos, sem
questionar essa suposta nulidade no momento oportuno.

3. Aplicando-se o princípio da preclusão, não é possível invocar nulidade
que poderia ter sido alegada em momento anterior, configurando-se o
fenômeno conhecido como "nulidade de algibeira" (STJ - AREsp: 1131

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600260-90.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas, Prestação de Contas - De Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600260-90.2024.6.16.0015,
que declarou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos Art. 485, IV, do CPC. Para além
disso, considerando que a presente ação é manifestamente infundada, o que caracteriza litigância
de má-fé (Art. 80, VI, CPC), condenou o requerente ao pagamento de multa no valor de um salário-
mínimo, nos termos do Art. 81, §2º, CPC. (Ação Anulatória com pedido liminar ajuizado por
Neemias Martinkonski em face do em face do acórdão nº 60.162 proferido por esta Corte nos autos
de referência nº: 0600407-74.2020.6.16.0139, que julgou suas contas não prestadas. Alegou que, o
autor foi candidato ao cargo de vereador de Ponta Grossa/PR nas eleições municipais de 2020.
Suas contas foram julgadas não prestadas, conforme acórdão, ocorre que, da percuciente análise
dos autos de Prestação de Contas, verifica-se que ficou evidenciada nulidade insanável decorrente
da deficiência na representação processual do autor. Foi expedido mandado de intimação para o
candidato providenciasse a juntada do instrumento de procuração do advogado, no prazo de 3
(três) dias, foi anexado print de conversa no whatsapp em que não consta o numeral para qual foi
enviado o mandado de intimação, Em seguida, foi apresentada Procuração, contendo os dados do
autor, mas sem sua assinatura. Ao invés do Cartório ter verificado a irregularidade na Procuração
acostada aos autos, apenas certificou que houve a retificação da suposta Procuradora do Autor.
Ocorre que esta falha procedimental acarretou em diversos prejuízos ao autor, que não assinou
procuração alguma, na medida que no decorrer do Processo de Prestação de Contas foi intimado
para que apresentasse suas contas finais de campanha, no entanto, este prazo decorreu sem
qualquer cumprimento, suas contas, portanto, foram julgadas não prestadas, tendo sido
confirmada a decisão em 2º grau, conforme acórdão já citado. Portanto, verifica-se que houve falha
procedimental insanável que acarretou prejuízos ao autor, na medida que teve suas contas
julgadas não prestadas por desídia dos procuradores que sequer tinha assinado procuração). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NEEMIAS MARTINKOSKI (RECORRENTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44142032
17/10/2024
12:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.021

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600260-90.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: NEEMIAS MARTINKOSKI
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO
ANULATÓRIA - QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente interpôs recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo
Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que extinguiu, sem resolução
de mérito, a Ação Anulatória – Querela Nullitatis Insanabilis – movida em
face do Acórdão nº 60.162, oriundo dos autos de Prestação de Contas nº
0600407-74.2020.6.16.0139, e condenou o autor ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, nos termos do Art. 81, §2º, CPC.

2. Nas razões recursais, o recorrente alegou nulidade insanável na
representação processual, por ausência de assinatura em sua procuração e
o consequente prejuízo, postulando pela nulidade dos atos processuais
subsequentes e afastamento da condenação por litigância de má-fé.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de assinatura na procuração enseja nulidade
insanável, com base no art. 654 do Código Civil;
Num. 44142032 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475761500000043091947
Número do documento: 24101712475761500000043091947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:21:19

(ii) saber se está configurada a litigância de má-fé em razão da interposição
de ação manifestamente infundada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a querela
nullitatis é admitida apenas em casos de revelia decorrente de defeito na
citação ou de sentença proferida sem os requisitos legais (TSE - AgR-AI nº
505-93/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05.03.2015). No presente
caso, não se verifica tal vício.

2. A alegação do recorrente de que a ausência de assinatura na procuração
implicaria nulidade insanável não prospera, uma vez que a juntada de
substabelecimento regularizou a representação processual nos autos, e os
advogados atuaram nos processos, interpondo embargos e recursos, sem
questionar essa suposta nulidade no momento oportuno.

3. Aplicando-se o princípio da preclusão, não é possível invocar nulidade
que poderia ter sido alegada em momento anterior, configurando-se o
fenômeno conhecido como "nulidade de algibeira" (STJ - AREsp: 1131185
RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJ 05/05/2020).

4. A conduta do recorrente, ao intentar ação com base em nulidade
sabidamente inexistente, caracteriza litigância de má-fé, conforme previsto
no Art. 80, VI, CPC, sendo correta a condenação imposta pelo juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de assinatura na procuração, seguida de
regularização da representação processual, não caracteriza nulidade
insanável. Litigância de má-fé configurada pela tentativa de anular processo
sem fundamento idôneo."

Dispositivos relevantes citados

- Código Civil, Art. 654

- Código de Processo Civil, Art. 80, VI; Art. 81, §2º; Art. 485, IV

Jurisprudência relevante citada

- TSE - AgR-AI nº 505-93/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05.03.2015

- STJ - AREsp: 1131185 RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJ 05/05/2020

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

Num. 44142032 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475761500000043091947
Número do documento: 24101712475761500000043091947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:21:19

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NEEMIAS MARTINKONSKI em
face da sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, por meio
da qual foi julgada extinta sem resolução de mérito, a Ação Anulatória – Querela Nullitatis
Insanabilis em face do Acórdão nº 60.162 nos autos de Prestação de Contas nº 0600407-
74.2020.6.16.0139, condenando-o ao pagamento de multa no valor de um salário-mínimo,
nos termos do Art. 81, §2º, CPC, por tratar-se de ação manifestamente infundada,
caracterizando litigância de má-fé (Art. 80, VI, CPC).

Em suas razões, o recorrente relata que teve suas contas relativas ao pleito
de 2020 julgadas como não prestadas.

Em apertada síntese, sustenta que : a) nos autos de Prestação de
Contas evidenciou-se nulidade insanável decorrente da deficiência de sua representação
processual, pois fora juntada aos autos procuração sem sua assinatura; b) admite que em
momento posterior houve o substabelecimento a um outro advogado, contudo, a falha
causou-lhe diversos prejuízos; c) não está em discussão a atuação do advogado
substabelecido nos autos da prestação de contas, mas o fato de que o substabelecimento
não poderia ter ocorrido, considerando a ausência de assinatura na procuração; d) ao ter
constatado a ausência de assinatura na procuração, o cartório eleitoral deveria ter
promovido a citação pessoal do recorrente, sendo que tal ato não ocorreu; e) “todos os
atos processuais posteriores a juntada de procuração irregular, devem ser declarados
nulos, vez que naquela oportunidade deveria o Autor ter sido citado pessoalmente para
que sanasse a representação processual nos Autos de Prestação de Contas”.

Com base nessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a
sentença recorrida, “com a declaração da nulidade nos autos e afastamento da litigância
de fé, vez que a ausência de assinatura na procuração é vício insanável conforme o art.
654 do Código Civil e entendimentos jurisprudenciais”.

Por meio da decisão ID 43952232 indeferiu-se o pedido liminar de
antecipação da tutela recursal.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44028881).

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, porém desprovido.

Num. 44142032 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475761500000043091947
Número do documento: 24101712475761500000043091947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:21:19

Explico.

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória – Querela Nullitatis Insanabilis –
ajuizada pelo ora recorrente em face do Acórdão nº 60.162 proferido pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Paraná nos autos de Prestação de Contas nº 0600407-
74.2020.6.16.0139, pelo qual foi mantido o julgamento das contas como não prestadas.

Desse modo, no presente feito, alega-se a ocorrência de “nulidade
insanável” decorrente da deficiência da representação processual do Requerente,
isso porque, segundo o recorrente, após intimado para que procedesse à juntada de
procuração de advogado, via WhatsApp, foi acostada procuração que não se encontrava
por ele assinada.

Assim, afirma que tal “falha procedimental” acarretou prejuízos ao
Requerente, uma vez que, embora o então advogado à época tenha sido intimado, não se
manifestou, ocorrendo decurso de prazo sem manifestação, razão pela qual as contas
foram julgadas como não prestadas.

Ao final, requereu, de forma liminar, fosse expedida certidão de quitação
eleitoral; e, no mérito, a procedência da demanda a fim de reconhecer a nulidade da
sentença que julgou como não prestadas as contas nos autos n° 0600407-
74.2020.6.16.0139

O presente feito foi declarado extinto sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, IV, do CPC, pois no entendimento do sentenciante trata-se de ação
manifestamente infundada, caracterizando litigância de má-fé (Art. 80, VI, CPC), e por tal
razão também condenou o ora recorrente ao pagamento de multa no valor de um salário-
mínimo, nos termos do Art. 81, §2º, CPC,

Pois bem.

Consoante iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o cabimento
da querela nullitatis restringe-se às hipóteses de revelia decorrente de ausência ou de
defeito na citação e de sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do
magistrado ou exarada por quem não exerce função judicante ou atividade
jurisdicional (TSE - AgR-AI nº 505-93/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.3.2015).

Sucede que, no presente caso, assim como concluiu a sentenciante, não se
constata qualquer vício de citação.

Em primeiro lugar, importante deixar claro que o fundamento do julgamento
das contas como não prestadas não foi a ausência de procuração, mas sim a não
prestação das contas finais.

Com efeito, o recorrente teve suas contas julgadas como não prestadas
naqueles autos, por meio da sentença de Id. 31466516, dada a inobservância à
determinação legal de prestação de contas eleitorais no prazo estipulado pelo art.
49, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Para além disso, a par das alegações do recorrente, em consulta aos autos
Num. 44142032 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475761500000043091947
Número do documento: 24101712475761500000043091947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:21:19

de sua prestação de contas sob o n. 0600407-74.2020.6.16.0139, verifica-se que, em
18/12/2020, o recorrente foi intimado por aplicativo de mensagem para regularizar
sua representação processual, tendo promovido a juntada de procuração no prazo
que lhe fora concedido.

Outrossim, verifica-se ainda que, a despeito da ausência de assinatura do
recorrente na procuração (ID 31465716, daqueles autos) juntada em 18/12/2020, na
sequência de sua juntada verificou-se a juntada de substabelecimento (ID 31465916,
em 18/02/2021), seguindo-se da certificação, pelo cartório eleitoral acerca da retificação
da autuação justamente para alterar o procurador (ID 31465966 daqueles autos).

Portanto, a intimação certificada ao ID 31466266, em 04/03/2021 foi
publicada no PJe já em nome do novo procurador constante do substabelecimento e
ainda assim o candidato quedou-se inerte com o dever de prestar contas, culminando
com a prolação de sentença julgando as contas não prestadas, em 12/03/2021.

Logo, ainda que não assinada, a procuração foi juntada aos autos de sua
prestação de contas, outorgando poderes específicos para aquele feito. E mais, o
procurador a quem posteriormente houve o substabelecimento atuou naqueles autos com
a oposição de embargos de declaração e interposição de recurso.

Ainda em primeiro grau, foram opostos embargos de declaração, tendo o
prestador apresentado suas contas finais somente no sistema, sem a exigida entrega da
mídia.

Aqueles Embargos foram rejeitados, concluindo o DD. Juízo que o
Embargante buscava sanar não omissão do Juízo, mas omissão própria, já que foi
negligente na prestação de contas finais, mesmo tendo sido intimado para tanto.

Interposto recurso perante esta Corte, no entanto, o acórdão decidiu pelo seu
não provimento, concluindo o Tribunal que não se aprecia documentos acostados aos
autos após a prolação da sentença, no caso, a prestação de contas final.

De fato, conforme é sabido, esta Corte possui entendimento que a juntada
intempestiva de documentos é aceita excepcionalmente tão somente para afastar
eventual determinação de recolhimento de valores, não para alterar o julgamento das
contas.

Opostos embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento
ao recurso eleitoral, estes foram rejeitados (Acórdão nº 60.162, Id. 42856687).

Nesse sentido, havendo atuação, ainda que inefetiva, de advogados nos
autos após a juntada da procuração, é descabido invocar a falha na citação, havendo
ainda que se aprofundar na análise da ocorrência do fenômeno denominado pela doutrina
como venire contra factum proprium.

Para além disso, se efetivamente havia o entendimento, pelo ora recorrente,
de que haveria nulidade em sua intimação e decorrente juntada de procuração sem
assinatura, deveria ter alegado na primeira oportunidade em que se manifestou nos
autos, ainda naquela prestação de Contas.
Num. 44142032 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475761500000043091947
Número do documento: 24101712475761500000043091947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:21:19

Guardar suposta nulidade para usá-la apenas no momento que for
estrategicamente conveniente à parte, configura nulidade de algibeira, conduta vedada
pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido:

Recurso Eleitoral. Ação de querela nullitatis. Pedido liminar. Falha
cabal à citação. Juntada da prestação de contas. Ausência de
procuração. Revelia. Não configuração. Email inválido. Comportamento
contraditório. Nulidade. Ausência de manifestação da parte. Nulidade
de algibeira. Defesa da boa-fé processual. Manutenção da sentença.
Não provimento do recurso.

I - A ação de querela nullitatis pressupõe falha cabal à citação de modo a
manter a parte à revelia durante todo o trâmite processual, impedindo-lhe o
exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso,
onde a recorrente foi citada, e participou do trâmite processual, veio aos
autos e apresentou sua prestação de contas, o que presume sua ciência dos
autos.

II - Não é possível ao prestador alegar nulidade na citação baseado
em email inválido já que justamente, trata-se de informação trazida aos
autos pelo prestador, consubstanciando verdadeiro comportamento
contraditório, também conhecido pelo postulado do venire contra
factum proprium.

III - Este tipo de estratégia de defesa é conhecido pela jurisprudência
pátria por "nulidade de algibeira ou de bolso" e é comumente rejeitada
pela jurisprudência em razão da defesa da boa-fé processual. Ocorre
quando a parte processual, sabendo de suposto vício no processo,
prefere não se manifestar, deixando para fazê-lo em momento mais
conveniente aos seus interesses.

IV - Recurso não provido.

(TRE/RO - RECURSO ELEITORAL nº060001626, Acórdão, Des. Ricardo
Beckerath Da Silva Leitao, Publicação: DJE - DJE, 04/06/2024).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO JUDICIAL.
QUERELA NULLITATIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
DEVER LEGAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTENÇÃO DE OBTER QUITAÇÃO
ELEITORAL. PRETENSOCANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR NO
PLEITO DE 2020. PEDIDOS SUCESSIVOS DE DESARQUIVAMENTO DO
PROCESSO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
PROCURAÇÃO COM PODER ESPECIAL PARA RECEBER QUITAÇÃO.
POSTERIOR AJUIZAMENTO DE PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS SEM VENTILAR VÍCIO. SUBMISSÃO AO COMANDO
SENTENCIAL. A NULIDADE PROCESSUAL DEVE SER ALEGADA NA
PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO
LÓGICA E TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44142032 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475761500000043091947
Número do documento: 24101712475761500000043091947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:21:19

(...)

4. Na espécie, ainda se desconsiderados os fatos de o recorrente ser
conhecedor da obrigação legal de prestar contas, ter apresentado contas
parciais relativas àquele pleito e de ter sido notificado informalmente pelo
oficial de justiça", desde o ano de 2018, após o trânsito em julgado da
sentença, fez sucessivas cargas do processo de prestação de contas que
pretende agora anular, por meio de diversos advogados, restando, cristalina,
sua ciência inequívoca da ação desde então. Inclusive, conferiu-se a um dos
causídicos poder especial para receber citação.

5. O pedido de regularização de contas, sem ventilar nulidade no processo
originário, demonstra clara submissão ao comando sentencial que julgou
aquelas contas como não prestadas. Ao propor o pleito de regularização, a
parte admite o provimento jurisdicional que lhe foi imposto, reconhecendo
sua regularidade, o que elide qualquer arguição de nulidade posterior.

6. Cediço que qualquer alegação de nulidade deve ser apresentada na
primeira oportunidade em que aquele que se sinta prejudicado
compareça ao Tribunal respectivo para o exercício daquela
prerrogativa processual, sob pena de preclusão lógica e temporal,
consoante prevê expressamente o art. 278 do Código de Processo
Civil.

7. Não há como admitir que, somente agora, mais de dois anos após a
ciência inequívoca, em período simultâneo ao registro de candidatura,
venha a Juízo simular suscitar suposta nulidade provocada por sua
própria conduta e a existência de periculum in mora. Inobservância ao
princípio da cooperação das partes e da boa-fé processual.

8. “Quer dizer, na nulidade de algibeira, a parte guarda a matéria no
bolso, a fim de suscitá-la apenas em momento mais favorável. Sendo
assim, a jurisprudência do STJ, ao criar a aludida nulidade, almejou
resguardar a boa-fé processual, de modo a afastar que a parte,
conhecedora de um prejuízo, postergue a sua alegação para instante
que lhe for mais conveniente”. (STJ - AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-
0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ05/05/2020).9.
Ausente, portanto, o interesse de agir exigido para a querela, como bem
inferiu o Juiz de primeira instância.10. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TRE/CE - Recurso Eleitoral nº060012745, Acórdão, Des. FRANCISCO
EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 14/10/2020).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS.
CITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO OMISSO EM SUAS
OBRIGAÇÕES DE PRESTAR CONTAS DE CAMPANHA. CITAÇÃO
REALIZADA NO ENDEREÇO DE E-MAIL FORNECIDO PELO
CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO
DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM
Num. 44142032 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475761500000043091947
Número do documento: 24101712475761500000043091947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:21:19

PROPRIUM.ALEGADA EXISTÊNCIA DE NULIDADE...CUJA CAUSA
DECORRE DE ATO DO PRÓPRIO QUERELANTE. TURPITUDINEM SUAM
ALLEGANS NON AUDITOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º E ART. 276 DO
CPC. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Todos os candidatos têm por obrigação, no ato de registro de
candidatura, apresentar dados pessoais e endereços para o recebimento de
notificações diretas...provenientes da Justiça Eleitoral;

2. Ofende a boa-fé objetiva alegação de nulidade da notificação
encaminhada...para o e-mail fornecido pelo próprio candidato no RRC,
sob alegação de não se tratar de um e-mail pessoal, mas um endereço
eletrônico geral de todo o partido.

3. A cláusula geral de boa-fé objetiva processual, contida no Art. 5º do
CPC, veda conduta baseada em venire contra factum proprium,
impedindo-se postulação em desconformidade com um
comportamento anterior, que tenha gerado legítima expectativa de
manutenção da coerência.

4. Ainda que houvesse nulidade, no caso dos autos a hipotética
irregularidade...teria como causa a atuação do próprio Querelante, na
medida que a notificação foi encaminhada para o endereço eletrônico
por ele fornecido. Não é possível ao Querelante beneficiar-se da
alegação de nulidade, cuja causa fora por ele dada, conforme o
reconhecido aforismo...turpitudinem suam allegans non auditor.
Inteligência do Art. 276 do CPC.

(TRE/AL - Petição nº060010394, Acórdão, Des. Eduardo Antonio De
Campos Lopes, Publicação: DEJEAL - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
de Alagoas, 03/10/2020.

Nesse sentido, não há reparos na sentença em relação à condenação do ora
recorrente por litigância de má-fé.

Com efeito, na prestação de contas constava instrumento de procuração
e o processo seguiu com a tramitação esperada, sendo o ora recorrente intimado por
seu advogado, tendo permanecido inerte até a prolação da sentença, somente
passando a buscar a reversão de sua situação após a intimação da sentença que
julgou as contas como não prestadas, o que demonstra que o advogado estava
acompanhando as intimações via DJe.

Logo, eventual falta de diligência do procurador constituído em atender às
intimações daquela prestação de contas não pode ser imputada como falha de
procedimento da Justiça Eleitoral e não é motivo idôneo a ser arguido pela via
excepcional da querela nullitatis.

Nesse contexto, inexistindo os vícios alegados, a manutenção da sentença de
improcedência é medida impositiva.

Num. 44142032 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475761500000043091947
Número do documento: 24101712475761500000043091947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:21:19

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600260-
90.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: NEEMIAS MARTINKOSKI - Advogados do(a) RECORRENTE:
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-
A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL
DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44142032 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475761500000043091947
Número do documento: 24101712475761500000043091947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:21:19